Tribunal: TJMT
Processo: 1018451-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018451-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIM DO STAY PERIOD. EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a possibilidade de retomada dos atos executivos em ação de busca e apreensão após o encerramento do
stay

period
, independentemente de nova autorização do juízo da recuperação judicial. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 47 da Lei 11.101/2005, contradição em relação à jurisprudência consolidada sobre a preservação da empresa e violação ao art. 926 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o acórdão e a jurisprudência consolidada acerca da sistemática do
stay

period
e da coerência jurisprudencial prevista no art. 926 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, ponderando entre o direito do credor fiduciário e a preservação da empresa, ainda que sem menção expressa ao art. 47 da Lei 11.101/2005.

A decisão reconheceu que, encerrado o
stay

period
sem prorrogação, é legítima a retomada dos atos executivos, inclusive busca e apreensão, com respaldo no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

A inexistência de omissão se confirma pelo fato de que o juízo da recuperação já havia reconhecido o fim do
stay

period
, afastando a necessidade de nova avaliação judicial na ação executiva.

Quanto à alegada contradição com a jurisprudência, o acórdão se alinha à interpretação consolidada do STJ e de Tribunais estaduais, inexistindo afronta ao art. 926 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que as matérias tenham sido efetivamente analisadas, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento do
stay

period
, reconhecido pelo juízo da recuperação judicial, autoriza a retomada dos atos executivos pelo credor fiduciário sem necessidade de nova autorização judicial.

Não há omissão quando a decisão realiza ponderação entre a preservação da empresa e os direitos do credor fiduciário, ainda que sem menção expressa ao art. 47 da Lei 11.101/2005.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi objeto de análise e decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 926; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e Tribunais estaduais sobre retomada de atos executivos após o fim do
stay

period
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1018451-05.2025.8.11.0000
.

Embargan
te (s):
NIVALDO PIVA
.

Embargad
o
(s):
BANCO JOHN DEERE S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
NIVALDO PIVA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO JOHN DEERE S.A
.
,
para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, reconhecendo a possibilidade de retomada dos atos executivos pelo credor fiduciário após o término do
stay

period
, sem necessidade de nova manifestação do juízo da recuperação judicial
.

Para tanto, a
lega o embargante que o julgado incorreu em omissão e contradição, por não enfrentar adequadamente os dispositivos dos
arts
. 47 da Lei 11.101/2005 e 926 do CPC, bem como por divergir de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal acerca da preservação da empresa e da coerência jurisprudencial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e contradição em relação à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com violação ao art. 926 do CPC.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que os vícios apontados não estão presentes no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a questão à luz do princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Ocorre que
, embora não tenha havido menção expressa ao referido dispositivo legal, o acórdão embargado enfrentou a questão ao ponderar os interesses em conflito: de um lado, a proteção legal conferida ao credor fiduciário (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005) e, de outro, a necessidade de preservação da atividade empresarial durante o período de blindagem.

O acórdão reconheceu expressamente que "durante o período de suspensão (
stay

period
), admite-se a manutenção dos bens com a empresa recuperanda, desde que essenciais à atividade empresarial, o que pode ser avaliado pelo juízo universal". Contudo, concluiu que, "encerrado o prazo legal de suspensão, sem prorrogação reconhecida pelo juízo da recuperação, não subsiste impedimento legal à retomada dos atos executivos, inclusive por meio da busca e apreensão".

Essa conclusão não ignora o princípio da preservação da empresa, mas realiza uma ponderação entre esse princípio e a proteção legal conferida ao credor fiduciário após o encerramento do
stay

period
, especialmente quando o próprio juízo da recuperação já reconheceu expressamente o término do período de suspensão e a inexistência de fundamento para sua prorrogação.

Importante destacar que o juízo universal da recuperação judicial, ao reconhecer o encerramento do
stay

period
sem determinar sua prorrogação, já realizou a ponderação entre a necessidade de preservação da empresa e os direitos dos credores não sujeitos à recuperação, não cabendo ao juízo da ação de busca e apreensão sobrepor-se a essa avaliação.

Assim
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

No mais,
em relação ao art
igo
926 do
Código de Processo Civil, o
acórdão analisou a matéria em conformidade com a interpretação jurisprudencial dominante, inclusive com precedentes do STJ e de outros Tribunais estaduais, inexistindo incoerência que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria quando a questão federal ou constitucional tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

No caso em análise, as questões relativas à aplicação dos
arts
. 47, 49, §3º, e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, bem como do art. 926 do CPC, foram devidamente debatidas e decididas por esta Corte, ainda que implicitamente, o que é suficiente para viabilizar eventual recurso especial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025